Tribunal: TJBA
Processo: 0000791-85.2013.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0000791-85.2013.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: GENIVALDO SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO

EMBARGADO: MARIA LICELIA VICENCIA MENEZES

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E VALORES INVESTIDOS NO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA. PROVA GENÉRICA. MAT
ÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA PELO DECISUM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. IMPOSIÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 0000791-85.2013.8.05.0102, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.